Tribunal: TJES
Processo: 5016826-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. TESE DE TRANSTORNO MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Ribeiro Rodrigues, preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo tentado, sob o fundamento de que o paciente, diagnosticado com esquizofrenia e deficiência intelectual, não estaria recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional.

Sustenta a defesa que a omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de liberdade ou prisão domiciliar configura constrangimento ilegal, requerendo a substituição da custódia por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da ausência de apreciação do pedido de prisão domiciliar; e (ii) definir se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não se prestando à dilação probatória para comprovação de fatos complexos, como a inviabilidade de tratamento médico no cárcere.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta (roubo tentado contra policial militar), no reconhecimento do paciente e no risco à ordem pública.
6. A mera ausência de apreciação imediata do pedido de prisão domiciliar não caracteriza excesso de prazo, especialmente quando não há demonstração cabal de que o sistema prisional seja incapaz de assegurar tratamento médico adequado.
7. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, a solução para eventuais deficiências no atendimento médico não é a soltura do custodiado, mas a determinação de medidas que obriguem o Estado a fornecer o tratamento necessário, inclusive mediante transferência, se for o caso.
8. Prevalece o princípio da confiança no Juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a conveniência e a necessidade da prisão diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a preso portador de transtorno mental exige prova pré-constituída da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Eventuais falhas no atendimento médico devem ser supridas por determinação judicial ao Estado, e não pela libertação automática do custodiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Habeas Corpus nº 0007895-58.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 19.09.2023.
STJ, HC 793.515/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016826-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. TESE DE TRANSTORNO MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Ribeiro Rodrigues, preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo tentado, sob o fundamento de que o paciente, diagnosticado com esquizofrenia e deficiência intelectual, não estaria recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional.

Sustenta a defesa que a omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de liberdade ou prisão domiciliar configura constrangimento ilegal, requerendo a substituição da custódia por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da ausência de apreciação do pedido de prisão domiciliar; e (ii) definir se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não se prestando à dilação probatória para comprovação de fatos complexos, como a inviabilidade de tratamento médico no cárcere.
5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta (roubo tentado contra policial militar), no reconhecimento do paciente e no risco à ordem pública.
6. A mera ausência de apreciação imediata do pedido de prisão domiciliar não caracteriza excesso de prazo, especialmente quando não há demonstração cabal de que o sistema prisional seja incapaz de assegurar tratamento médico adequado.
7. Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, a solução para eventuais deficiências no atendimento médico não é a soltura do custodiado, mas a determinação de medidas que obriguem o Estado a fornecer o tratamento necessário, inclusive mediante transferência, se for o caso.
8. Prevalece o princípio da confiança no Juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a conveniência e a necessidade da prisão diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a preso portador de transtorno mental exige prova pré-constituída da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Eventuais falhas no atendimento médico devem ser supridas por determinação judicial ao Estado, e não pela libertação automática do custodiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Habeas Corpus nº 0007895-58.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 19.09.2023.
STJ, HC 793.515/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL RIBEIRO RODRIGUES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, em síntese, deixou de analisar pedido de liberdade/prisão domiciliar, notadamente em razão do estado de saúde do paciente.

Aduz a impetrante,
em síntese
, que o paciente está custodiado em razão da denunciada prática do delito de roubo tentado, sendo certo que, em razão do transtorno esquizofrênico, e da deficiência no desenvolvimento intelectual do paciente, o mesmo não pode receber tratamento adequado na unidade prisional que se encontra.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata implementação de outras medidas cautelares, mas mantenho o entendimento no sentido de que o pleito não deve ser acolhido.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Primeiramente tenho a destacar que não vislumbrei o sério vício de fundamentação na decisão que norteou a prisão cautelar do paciente.
In casu, foram externados argumentos que estruturam – como em qualquer outro caso em que os requisitos se encontram presentes, a necessidade de prisão cautelar, à luz de elementos do caso concreto; do comportamento do paciente quando da atividade criminosa, devidamente registrado nos autos e analisado pela autoridade; pelo fato de o paciente ter sido reconhecido, e pela gravidade concreta da conduta relacionada ao roubo, que não se consumou pelo fato de que a vítima, policial militar, reagiu aos atos perpetrados.

No que se refere a prisão domiciliar, verifico, a um só tempo, que:
1.
O fato do juízo antecedente não ter analisado o pedido até a presenta data, não nos conduz ao reconhecimento de ilegal excesso de prazo;
2.
A conclusão se revela de forma ainda mais intensa pelo fato de que não há prova que atestem, com a clareza que se requer, que o paciente não possa permanecer custodiado, ou que não possa receber tratamento adequado dentro das dependências do estabelecimento penal que se encontra.

Como muito bem asseverado pela Procuradoria de Justiça,
“A defesa apresenta uma falsa dicotomia entre a soltura e o completo abandono terapêutico. A via processual correta para sanar eventuais omissões do Estado no cuidado à saúde do preso não é a concessão automática da liberdade a um indivíduo de alta periculosidade, mas sim a imposição de obrigações de fazer ao Poder Executivo, para que este cumpra seu dever de garantir a integridade física e psíquica dos custodiados.

O direito à saúde do paciente deve ser assegurado, mas sem que isso implique um risco desproporcional à segurança da coletividade. A manutenção da custódia, no presente caso, não viola a Resolução CNJ n. 487/2023, desde que, aferida a necessidade, o Estado seja compelido a fornecer o tratamento adequado, o que pode incluir, se necessário, a transferência do local mais adequado”.

É o caso dos autos.

Finalmente, considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.